Tribunal: TJPA
Processo: 0806583-25.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806583-25.2024.8.14.0401

APELANTE: IVONE ALVES DA SILVA

APELADO: KILDARE NUNES DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806583-25.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: IVONE ALVES DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: KILDARE NUNES DE VASCONCELOS.

ADVOGADO: LUCIANO FLEXA DI PAOLO (OAB/PA nº 17.417).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E REVOGOU A PROTEÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. ACOLHIMENTO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL NO ÂMBITO FAMILIAR (CUNHADOS). AGRESSÕES VERBAIS COM XINGAMENTOS DE CUNHO MISÓGINO EM CONTEXTO DE RETALIAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. EQUÍVOCO DA SENTENÇA AO CLASSIFICAR A VIOLÊNCIA COMO "MERO DESENTENDIMENTO FAMILIAR". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência e revogou as cautelares anteriormente deferidas em face do apelado, seu cunhado, sob o fundamento de se tratar de "desavença e desentendimento familiar".

2.

A apelante pugna pela reforma da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas, sustentando a persistência das agressões verbais, morais e psicológicas, que configuram um cenário de risco à sua integridade e à de sua neta, que com ela reside.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se o contexto de animosidade e agressões verbais entre cunhados, que coabitam em imóvel familiar, configura violência doméstica e familiar baseada no gênero, apta a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, refutando a tese de "mero desentendimento familiar" adotada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A decisão de primeiro grau, ao afastar a proteção estatal, incorreu em equívoco ao minimizar a gravidade dos fatos e desconsiderar a natureza da violência de gênero, que transcende o mero conflito familiar.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida
, sendo desnecessária a demonstração específica de subjugação para a aplicação do sistema protetivo. A relação de afinidade entre cunhados insere-se no conceito de âmbito familiar previsto no art. 5º, II, da Lei Maria da Penha.

6. Em crimes dessa natureza, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
. A sentença errou ao dar maior peso à narrativa do apelado em detrimento do relato coerente e detalhado da vítima sobre a violência psicológica sofrida. O sofrimento psíquico e o temor relatados são suficientes para configurar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

7. A tese de "mero desentendimento familiar" não se sustenta diante da gravidade dos xingamentos proferidos pelo apelado, que possuem claro conteúdo misógino e visam degradar a vítima em sua condição de mulher. A conduta do apelado não é um simples ato de desentendimento, mas uma manifestação de violência de gênero.

8. As medidas protetivas não possuem caráter de pena, mas sim de cautela. Seu restabelecimento não acarreta prejuízo irreparável ao apelado, mas garante a paz e a segurança da apelante, prevenindo a escalada da violência, que é o objetivo primordial da Lei nº 11.340/2006. A tese recursal que pugna pela manutenção das medidas enquanto perdurar o risco, com reavaliação periódica, encontra amparo no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito,
provido,
para reformar a r. sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da apelante, nos termos da decisão liminar, que deverão vigorar enquanto persistir a situação de risco, cabendo ao juízo de origem a reavaliação periódica de sua necessidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, 7º, II e V, e 19, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 1.906.303/SP; STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; TJ-PA - Ap. Crim. 0800337-28.2024.8.14.0105.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IVONE ALVES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de
KILDARE NUNES DE VASCONCELOS
, julgou improcedente o pedido e revogou as medidas anteriormente concedidas em caráter liminar (ID 22821229).

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas em razão de violência doméstica praticada por seu cunhado, o apelado, com quem reside em um mesmo terreno familiar. Narra a vítima um histórico de convivência conturbado, com comportamento agressivo e constantes agressões verbais. O estopim foi um episódio em que, ao ser questionado pela apelante sobre estar tomando banho de roupa íntima em local comum, o apelado reagiu com extrema agressividade, proferindo xingamentos (ID 22821163).

As medidas foram deferidas liminarmente (ID 22821196). Contudo, após a instrução, sobreveio a sentença ora guerreada, que entendeu pela ausência dos requisitos da Lei Maria da Penha, classificando o ocorrido como "desavença e desentendimento familiar" e acolhendo a justificativa do apelado de que estaria apenas auxiliando no banho do filho com deficiência da apelante (ID 22821229).

Em suas razões recursais, a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando a persistência do risco, a gravidade da violência psicológica e a incorreta valoração dos fatos pelo juízo
a quo
. Argumenta, ainda, que as medidas devem viger enquanto perdurar o risco, com monitoramento periódico pelo Judiciário, conforme as recentes alterações da Lei nº 11.340/2006 (ID 22821238).

Em contrarrazões, o apelado reiterou a tese de mero conflito familiar, negando a violência de gênero, opinando pelo improvimento do apelo (ID 22821245).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento do feito e, no mérito, seu improvimento (ID 25122016).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada e tempestiva. Aplicando o princípio da fungibilidade recursal,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia exige uma análise mais atenta dos fatos, que foram, com a devida vênia, indevidamente minimizados pela sentença recorrida.

2.1. Do Equívoco da Sentença: A Violência de Gênero Não é "Mero Desentendimento Familiar"

O ponto central da reforma reside na equivocada premissa adotada pelo juízo de primeiro grau. A sentença classifica a situação como "desavença e desentendimento familiar", esvaziando a gravidade dos atos e afastando a proteção legal (ID 22821229).

A análise dos autos, em especial das razões de apelação, revela que a reação do apelado ao ser questionado pela vítima foi desproporcional e carregada de conteúdo misógino. Os xingamentos proferidos –
"SUA VAGABUNDA, VAI TE FODER, SUA FILHA DA PUTA, SAFADA"
– não são palavras trocadas em um "desentendimento pontual" (ID 22821163). São termos que visam atacar a dignidade da apelante, ofendendo-a em sua condição de mulher, o que caracteriza, de forma cristalina, a
violência moral e psicológica
prevista no art. 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, a sentença falha ao aceitar a justificativa do apelado – de que estaria ajudando o sobrinho com deficiência – como um excludente para a violência. Uma ação, ainda que meritória, não concede ao agente um salvo-conduto para praticar agressões. A violência verbal perpetrada pelo apelado é um fato autônomo e não pode ser neutralizada ou justificada por outros atos
.
Ainda que se afaste o dolo de praticar crime contra a dignidade sexual, remanesce o dolo inequívoco de ofender, humilhar e agredir psicologicamente a vítima, o que é mais do que suficiente para a configuração da violência moral e psicológica tutelada pela Lei nº 11.340/2006.

2.2. Da Configuração da Violência Doméstica, do Risco e da Relevância da Palavra da Vítima

Conforme já destacado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relação de afinidade entre cunhados que coabitam no mesmo espaço familiar é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha (STJ - AgRg no REsp 1.906.303/SP).

A sentença, ao exigir prova robusta e desconsiderar a especial relevância da palavra da vítima, vai na contramão do entendimento consolidado. O relato da apelante é coerente e descreve um cenário de temor que configura o
periculum in mora
. A tese recursal ganha ainda mais força quando aponta que
os episódios de violência se intensificaram após a apelante ter denunciado o requerido por maus-tratos contra a genitora idosa
. Esse fato, ignorado pelo juízo
a quo
, sugere um
claro componente de retaliação
, o que eleva sobremaneira a percepção de risco e afasta por completo a ideia de um simples conflito cotidiano.

A jurisprudência é uníssona ao conferir alta credibilidade à palavra da ofendida em casos de violência doméstica.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
(...) 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2 .285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL.
[...] 4.
Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, a apelação corretamente invoca a nova redação do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, para pleitear que as medidas vigorem enquanto o risco persistir, com monitoramento periódico, tese que deve ser acolhida.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença, a fim de restabelecer as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante, IVONE ALVES DA SILVA, que deverão vigorar enquanto persistir a situação de risco, cabendo ao juízo de origem a reavaliação periódica de sua necessidade, mediante prévia oitiva das partes.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025